Tribunal: TJSP
Processo: 2145593-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145593-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CELIA
APARECIDA ALVES FOGACA SILVA, é agravado BANCO RCI BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145593-31.2020.8.26.0000 -Voto no 24192 fss
2
VOTO No 24192 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2145593-31.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 18a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA BERTIER BENEDITO
AGRAVANTE: CELIA APARECIDA ALVES FOGACA SILVA
AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A.
CONTRATOS BANCÁRIOS. Revisional. Abstenção de inclusão do
nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito e de execução da
garantia fiduciária. Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos do
artigo 300, do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 54 dos autos originários) que,
entre outras providências, indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante.
Sustenta a agravante que não pode sofrer negativação nem ser privada da
posse do veículo dado em garantia ao contrato quando, como no caso, questiona
judicialmente o valor das prestações contratadas. Afirma que o laudo técnico que
acompanhou a petição inicial é suficiente para que se conclua pela probabilidade do
direito à revisão do contrato. Acrescenta que o perigo de dano é evidente. Pugna pelo
provimento do recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
VOTO
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário, ajuizada pela agravante
pretendendo a revisão do contrato, “[...] aplicando-se a taxa efetivamente contratada de
1,73% a.m. e não a utilizada na prática pela Ré de 2,31 % a.m., recalculando-se o valor
de cada parcela para R$. 674,53 [...]” (fls. 27 dos autos originários), e “[...] em razão dos
valores já pagos pelo Autor referentes à diferença em cada prestação e dos valores
acima citados, requer a devolução de R$. 5.290,50 ou que as quantias sobressalentes
sejam abatidas do saldo devedor, restando o valor de R$. 410,03 (quatrocentos e dez
reais e três centavos) para cada parcela [...]” (fls. 16 dos autos originários). Em adendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145593-31.2020.8.26.0000 -Voto no 24192 fss
3
requereu a antecipação dos efeitos da tutela para obstar a inscrição de seu nome em
cadastros de inadimplentes e a execução da garantia de alienação fiduciária até o
julgamento do feito.
A respeitável decisão, entre outras providências, indeferiu a tutela de
urgência.
Com efeito, a concessão de tutela de urgência, seja de natureza cautelar
ou antecipatória, depende da demonstração da probabilidade do direito a que se refere o
pedido principal e, ainda, da necessidade da medida para afastar perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
No caso, em sede de cognição sumária, não se verifica a presença de tais
requisitos.
As alegações trazidas pela petição inicial não demonstram probabilidade
de redução substancial no valor das parcelas do financiamento, pois os pedidos
revisionais com maior impacto no saldo devedor dizem respeito à taxa de juros, sua
forma de incidência
capitalizada
e o método de amortização do capital e são
contrárias à jurisprudência dominante.
E, sem elementos que, desde logo, demonstrem tal probabilidade, não se
justifica a suspensão do direito da agravada à regular cobrança do crédito de que é
titular, inclusive com eventual execução da garantia prestada ou inscrição do nome da
agravante nos cadastros de inadimplentes.
Nesse sentido, anote-se julgado desta Colenda 38a Câmara de Direito
Privado do TJSP (agravo de instrumento no 2034932-92.2014, relator Des. Spencer
Almeida Ferreira, j. 26.3.2014):
“TUTELA
ANTECIPADA.
Requisitos.
Ausência
dos
pressupostos
ensejadores da concessão. Art. 273 e incisos do Código de Processo Civil.
O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não se
configura na espécie. Recurso não provido. BANCO DE DADOS. Inscrição
de nome em cadastro de proteção ao crédito. Admissibilidade. A mera
discussão judicial do débito é insuficiente para impedir a negativação.
Hipótese em que não se encontram presentes os pressupostos
indispensáveis para a concessão de tutela antecipada a impedir a inclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145593-31.2020.8.26.0000 -Voto no 24192 fss
4
ou determinar a exclusão de nome de tais cadastros. MANUTENÇÃO NA
POSSE DO BEM. Impossibilidade. O ajuizamento da ação revisional por si
só não têm o condão de impedir o ajuizamento de ação de busca e
apreensão, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da
jurisdição. DEPÓSITO JUDICIAL. Consignação em pagamento incidental.
Possibilidade. Nada impede que o recorrente deposite os valores que
entende devidos (conforme cálculo elaborado unilateralmente). Entretanto,
tal fato não elide a configuração de mora na hipótese de deixar de pagar
as parcelas de financiamento que contratou livremente junto à instituição
financeira ré. Procedimento que, contudo, não tem o condão de afastar a
mora e seus efeitos. RECURSO NÃO PROVIDO.”
Assim, por ora, enquanto não discutidas amplamente as questões em
regular contraditório, deve prevalecer a obrigação assumida, a ser cumprida de acordo
com a forma de pagamento e os valores pactuados.
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
“Agravo de instrumento
Ação revisional de contrato bancário

Decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência para a
manutenção na posse do veículo e abstenção de divulgação dos dados
em cadastros de inadimplentes Probabilidade do direito não verificada
Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil Dúvidas objetivas e
fundadas quanto à acenada irregularidade da cobrança, bem como de
cláusulas do contrato e da responsabilidade da instituição financeira que,
em tese, observou os termos pactuados Manutenção da decisão, com a
necessidade de formação do contraditório para a emissão do juízo seguro
a respeito do tema Decisão mantida Recurso não provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento no 2272556-55.2018.8.26.0000; Relator César
Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 08/03/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
REVISIONAL

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PEDIDO DE TUTELA
DE URGÊNCIA
MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO E
ABSTENÇÃO
OU
EXCLUSAO
DOS
DADOS
CADASTRAIS
DO
AGRAVANTE PERANTE OS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA
DO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS EXIGIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. As
afirmações do Agravante não trouxeram elementos capazes de evidenciar
de plano a probabilidade do direito alegado. DEPÓSITO JUDICIAL DOS
VALORES INCONTROVERSOS POSSIBILIDADE SEM A ELISÃO DOS
EFEITOS DA MORA
PRECEDENTE DESTA CÂMARA.
DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2267403-41.2018.8.26.0000; Relator Eduardo Siqueira; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 07/03/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145593-31.2020.8.26.0000 -Voto no 24192 fss
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator